Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738119-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Universo Online S/A Carolina Vossio Brigido Embargado: Wagner Negrao Garcia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Universo Online S/A e por Carolina Vossio Brigido contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado (Id. 40884734). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator